Tribunal: STJ
Processo: 0293259-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1024761 - RS (2025/0293259-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: JEFERSON FARIAS PERLA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRONÚNCIA.
DEPOIMENTO
INDIRETO
E
ELEMENTOS
INQUISITORIAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
acórdão que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para impronunciar
habeas corpus
os réus.
2. O embargante alegou omissão quanto ao dispositivo constitucional do artigo 5o, XXXVIII,
alínea "d", da Constituição da República, sustentando que, salvo em hipóteses excepcionais, ao juiz
não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do
Júri e violar o referido artigo. Argumentou que o relato do policial civil responsável pela
investigação não poderia ser considerado testemunho de ouvir dizer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ouve omissão no julgado que entendeu que a
pronúncia dos réus foi fundamentada exclusivamente em depoimentos indiretos e em elementos
colhidos na fase de inquérito policial, sem confirmação em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão não apresentou omissão, uma vez que a matéria relevante para a solução da causa não
deixou de ser decidida. Ademais, não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar
explicitamente acerca de dispositivos constitucionais.
5. A pronúncia exige um conjunto mínimo de provas que autorize um juízo de probabilidade
quanto à autoria ou participação, mas não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos
no inquérito policial sem confirmação em juízo.
Documento eletrônico VDA53917163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 15954b4f-310f-4d77-a00b-c406ae6206f2

6. Depoimentos indiretos, como os prestados por policiais que não presenciaram os fatos, não são
Depoimentos de "ouvir dizer" não são aptos para
aptos a confirmar indícios extrajudiciais.
fundamentar a pronúncia, pois não possuem força suficiente para submeter o réu a julgamento
popular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há se falar em omissão quando a matéria relevante para a solução da causa foi decidida, não
competindo ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos
constitucionais. 2. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos
durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo, ou em depoimentos indiretos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 1432358/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo
11/02/2020;
AREsp 1518118/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, EDcl no AgRg
08/10/2019,
14/10/2019;
nos EDcl no HC n. 689.031/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
7/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 15954b4f-310f-4d77-a00b-c406ae6206f2

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1024761 - RS (2025/0293259-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: JEFERSON FARIAS PERLA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRONÚNCIA.
DEPOIMENTO
INDIRETO
E
ELEMENTOS
INQUISITORIAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
acórdão que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para impronunciar
habeas corpus
os réus.
2. O embargante alegou omissão quanto ao dispositivo constitucional do artigo 5o, XXXVIII,
alínea "d", da Constituição da República, sustentando que, salvo em hipóteses excepcionais, ao juiz
não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do
Júri e violar o referido artigo. Argumentou que o relato do policial civil responsável pela
investigação não poderia ser considerado testemunho de ouvir dizer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ouve omissão no julgado que entendeu que a
pronúncia dos réus foi fundamentada exclusivamente em depoimentos indiretos e em elementos
colhidos na fase de inquérito policial, sem confirmação em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53917505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: b0158ad7-27d4-4928-8ad1-e431197efeb5

4. O acórdão não apresentou omissão, uma vez que a matéria relevante para a solução da causa não
deixou de ser decidida. Ademais, não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar
explicitamente acerca de dispositivos constitucionais.
5. A pronúncia exige um conjunto mínimo de provas que autorize um juízo de probabilidade
quanto à autoria ou participação, mas não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos
no inquérito policial sem confirmação em juízo.
6. Depoimentos indiretos, como os prestados por policiais que não presenciaram os fatos, não são
Depoimentos de "ouvir dizer" não são aptos para
aptos a confirmar indícios extrajudiciais.
fundamentar a pronúncia, pois não possuem força suficiente para submeter o réu a julgamento
popular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há se falar em omissão quando a matéria relevante para a solução da causa foi decidida, não
competindo ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos
constitucionais. 2. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos
durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo, ou em depoimentos indiretos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 1432358/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo
11/02/2020;
AREsp 1518118/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, EDcl no AgRg
08/10/2019,
14/10/2019;
nos EDcl no HC n. 689.031/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
7/12/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra o acórdão, assim ementado:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

"Direito processual penal. Agravo regimental.
Pronúncia. Depoimento
Habeas corpus.
indireto e elementos inquisitoriais. Agravo improvido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53917505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: b0158ad7-27d4-4928-8ad1-e431197efeb5

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul contra decisão que não conheceu do
mas concedeu a ordem de
habeas corpus,
ofício para impronunciar os réus.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou provas judicializadas,
especialmente depoimentos de testemunhas e do policial responsável pela investigação,
que indicariam os réus como autores do delito, e que a pronúncia deveria ser mantida
para que o Tribunal do Júri apreciasse o mérito da imputação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia dos réus pode ser
fundamentada exclusivamente em depoimentos indiretos e em elementos colhidos na
fase de inquérito policial, sem confirmação em juízo.
III. Razões de decidir
4. A pronúncia exige um conjunto mínimo de provas que autorize um juízo de
probabilidade quanto à autoria ou participação, mas não pode se basear exclusivamente
em elementos colhidos no inquérito policial sem confirmação em juízo.
5. Depoimentos indiretos, como os prestados por policiais que não presenciaram os
fatos, não são aptos a confirmar indícios extrajudiciais, sendo necessário que os
próprios indícios sejam reproduzidos em juízo.
6. A tentativa de "judicializar" indícios do inquérito por meio de depoimentos indiretos
viola o
do CPP, que exige que a prova seja produzida sob o crivo do
art. 155
contraditório.
7. No caso, a pronúncia dos réus foi fundamentada exclusivamente em depoimentos
indiretos e em elementos não confirmados em juízo, o que torna a impronúncia medida
necessária.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos
durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo, ou em depoimentos indiretos.
2. Depoimentos indiretos não são aptos a confirmar indícios extrajudiciais, sendo
necessário que os próprios indícios sejam reproduzidos em juízo.
3. A tentativa de "judicializar" indícios do inquérito por meio de depoimentos indiretos
viola o
do CPP.
art. 155
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 155.
STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.091.647/DF,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
26/9/2023,
3/10/2023;
HC 725.552/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
26/4/2022;
AREsp 2.105.893/RS,
Turma, julgado em
DJe de
"
4/3/2024,
7/3/2024.

O embargante alega omissão quanto ao dispositivo constitucional do artigo 5o,
XXXVIII, alínea "d", da Constituição da República, ao argumento de que, salvo em hipóteses
excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou que o imputado não seja
Documento eletrônico VDA53917505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: b0158ad7-27d4-4928-8ad1-e431197efeb5

seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional
do Tribunal do Júri e violar o referido artigo.
Entende que o princípio do
deve prevalecer na pronúncia.
in dubio pro societate
Sustenta que foi desconsiderado que há prova judicializada apta a manter a pronúncia,
qual seja, o relato do policial civil responsável pela investigação, o qual não pode ser considerado
testemunho de ouvir dizer.
Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos "a fim de que sejam aclarados
os aspectos anteriormente delineados, essenciais ao correto deslinde da controvérsia, agregando-
lhes efeitos infringentes para restabelecer a pronúncia do paciente e corréu, nos termos do que
realizado pelas instâncias ordinárias" (e-STJ, fl. 5145).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Ora, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir
omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido, julgados desta Corte:

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
CORRUPÇÃO
ATIVA,
CORRUPÇÃO
PASSIVA
E
PREVARICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.
1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do
que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Há posição pacificada nesta Corte Superior de Justiça de que não se aplicam as regras
introduzidas pelo novo Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em
Documento eletrônico VDA53917505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: b0158ad7-27d4-4928-8ad1-e431197efeb5

dias úteis e ao prazo de 15 dias, ao agravo que visa impugnar decisão monocrática de
relator em matéria penal ou processual penal nos Tribunais Superiores.
3. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 1432358/SP,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
11/02/2020,
17/02/2020,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA
DE DIREITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES QUE NÃO INFIRMAM A
CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
II - Não se verificando nenhuma das hipóteses anteriores, mas mera irresignação
do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior, fica
inviabilizada a utilização dos aclaratórios.
[...]
VI - Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1518118/RN,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
08/10/2019,
14/10/2019,

Há omissão no julgado quando matéria relevante para a solução da causa deixa de ser
decidida, o que, a toda evidência, não se observa dos autos, que entendeu que que a pronúncia
foi baseada tão somente no depoimento indireto, ainda que em juízo, do policial que investigou o
delito, o qual informa que testemunhas teriam reconhecido o réu Jeferson (e o corréu Lucas) dentro
do veículo, porém as testemunhas que prestaram depoimentos não os mencionaram.
Por fim, "não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente
acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl no
HC n. 689.031/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
13/12/2021)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: b0158ad7-27d4-4928-8ad1-e431197efeb5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0293259-3
HC 1.024.761 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01353737720198210001 01519321220198210001 1172019200860
1353737720198210001 1519321220198210001 50241822920258210001
50607540720238217000 50752693420198210001 51082717620218217000
53234821420248210001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JEFERSON FARIAS PERLA
CORRÉU
: CINTIA RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: THAMIRYS DOS SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS TORRES
CORRÉU
: LUCAS EMANUEL SUMAQUE ACOSTA
CORRÉU
: KHIZY FABIANA RODRIGUES FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: JEFERSON FARIAS PERLA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551083605083155@
2025/0293259-3 - HC 1024761 Petição : 2025/0124210-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53857539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:20:32
Código de Controle do Documento: A15620CC-7D5B-42DC-AC58-379A043DB647